Tribunal: CARF
Processo: 10880.968592/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.968592/2016-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.456 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
TEMPO FRIO AR CONDICIONADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.455, de 15 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.968591/2016-85, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.968592/2016-20
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.456 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968592/2016-20

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não reconheceu o direito creditório em litígio.
O litígio em exame é decorrente da contestação do Despacho Decisório que
homologou parcialmente a compensação declarada, uma vez que foi apurado saldo de crédito
inferior ao pretendido; insuficiente, portanto, para a compensação da totalidade dos débitos
informados. De acordo com o referido despacho, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, restando saldo insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, uma vez constatada a inexistência de crédito suficiente para a total
extinção do débito informado na DCOMP objeto dos autos, razão pela qual vedou-se ao
contribuinte a homologação da totalidade das compensações declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reclama a comprovação da
existência e da origem do crédito utilizado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
por isso, dele tomo conhecimento.
Mérito.
Aduz a Recorrente que a partir de pagamento a maior ou indevido, possui o direito de ou
pleitear esses valores em pecúnia ou utilizá-los para um encontro de contas com seus
débitos junto ao fisco. E, por questão de praticidade, foi por essa última opção que
decidiu, apresentando, para tanto, o devido PER/DCOMP.
De modo que, para cada pagamento indevido ou a maior, ao contrário do consignado no
acórdão de piso, realizou um único pedido de restituição, acompanhado de compensação,
não havendo, portanto, qualquer duplicidade, nem uso duplicado do mesmo crédito, razão
do porquê devem ser considerados homologados os encontros de contas feito e requereu a
procedência do seu pleito com a consequente extinção do crédito tributário, uma vez que
há pagamento indevido ou a maior em montante suficiente para tanto.
No entanto, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão na origem,
não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que a
simples alegações, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a
maior, que teria originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua declaração de
compensação.
Na hipótese, conforme alertado pela decisão recorrida, o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional, exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.456 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968592/2016-20

pagamento a maior de tributo, conforme preceitua o art. 170 do CTN, esta circunstância
deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação
da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo
Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PER/DCOMP, de tal sorte que,
quando a RFB resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação,
incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Desta forma, deveriam estar presentes nos autos os elementos comprobatórios para que se
pudesse considerar como indícios de prova dos créditos alegados, o que não se verifica no
caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito indicado
pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação pleiteada.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
não homologação das compensações.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente Redator

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital